Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALORES RETROATIVOS. PRELIMINARES. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. ART. 76, CPC. RECURSOS DA TERCEIRA, QUARTA, SEXTA, SÉTIMA AUTORAS NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DAS DEMAIS AUTORAS PARCIALMENTE CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. EMENDA NÃO CUMPRIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme estabelece o art. 76 do Código de Processo Civil, verificada a irregularidade na representação processual da parte, necessário conceder prazo para a regularização, sob pena de não conhecimento do recurso.
1.1. Descumprida a determinação de regularização da representação na fase recursal, o relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente. Recursos da terceira, quarta, sexta e sétima autoras não conhecidos.
2. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida. Recurso das demais autoras parcialmente conhecido.
3. O Juízo de origem indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo em vista que as autoras não cumpriram integralmente a determinação de emenda à inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em decisão surpresa. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. O Juiz deve prestigiar os princípios da cooperação da primazia da solução do mérito. No entanto, isso não significa que o processo deve se prolongar indefinidamente até que a parte autora tenha tempo hábil para juntar os documentos necessários e indispensáveis à propositura da ação.
5. O Código de Processo Civil permite a prorrogação do prazo para juntada das procurações para praticar ato considerado urgente. Art. 104, §1o, CPC.
6. No caso, além da ausência de qualquer justificativa a amparar o pleito de prorrogação, não houve de indicação da urgência, sendo certo que o descumprimento da ordem de emenda denota descaso com regular prosseguimento do processo.
7. Tendo o réu apelado apresentado contrarrazões, necessária a fixação de honorários. Precedentes.
8. Preliminar de vício de representação suscitada de ofício. Recursos da terceira, quarta, sexta e sétima autoras não conhecidos.
9. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. Recurso das demais autoras conhecido em parte. Na parte conhecida, preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida.